Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709030-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRE AZEVEDO SARRES, CAREN CASTELAR QUEIROZ, ELDORADO INTERMEDICOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0003044-38.2012.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Todavia, proferida sentença, em que foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, todos do CPC (ID 229797618, dos autos de origem), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora